Tribunal: TJDFT
Processo: 0717042-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717042-20.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ARIZOMAR PEREIRA GONCALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo interno no AGI. Penhora de precatório. Substituição recusada pelo DF. "A Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório" - STJ 406. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os artigos 805 e 835, incisos II e IV, ambos do Código de Processo Civil, porque é possível a substituição dos bens penhorados (automóveis) por precatório, em prestígio aos princípios da menor onerosidade, contraditório e ampla defesa. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial escorada na mera transcrição de paradigmas oriundos da Corte Superior. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade aos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso V, ambos da Constituição Federal. Requer, em ambos os apelos, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta contrariedade aos artigos 805 e 835, incisos II e IV, ambos do CPC, e em relação ao suscitado dissenso pretoriano. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1090898/SP (Relator Ministro CASTRO MEIRA, DJ-e de 31/8/2009 – TEMA 120), firmou a tese de que “A Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. O recurso extraordinário também não deve prosperar, embora os recorrentes tenham defendido e fundamentado a existência de repercussão geral, pois, além de o acórdão impugnado não ter apreciado a controvérsia à luz dos artigos 1o, incisos III, e 5o, inciso V, ambos da CF, sequer foram opostos embargos de declaração com esse intento. Portanto, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Acrescente-se que a eventual ofensa à Constituição Federal adviria, quando muito, de forma indireta. III – Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015